Tribunal: TJSP
Processo: 2178293-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Recusa aparentemente abusiva, por ofensa as súmulas n° 97 e 102 deste Tribunal. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação reconhecido. Relatórios médicos a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto pela autora. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. Recusa aparentemente abusiva, por ofensa as súmulas n° 97 e 102 deste Tribunal. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação reconhecido. Relatórios médicos a sugerir a necessidade dos procedimentos. Matéria afetada pelo Eg. STJ (Tema n° 1069) sem previsão de julgamento pela Eg. Corte Superior. Possível demora no deslinde da questão que prejudicaria a agravante. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.